Tribunal: TJES
Processo: 5002380-02.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002380-02.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DJANIRA MARIA DA CONCEICAO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002380-02.2025.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE CARIACICA
RECORRIDO
: DJANIRA MARIA DA CONCEICAO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS. USO DIÁRIO. FATO SUPERVENIENTE. CRIAÇÃO DE PROGRAMA FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. DIREITO DO CIDADÃO DE EXIGIR A PRESTAÇÃO DE QUALQUER DOS ENTES. INTERESSE DE AGIR QUE REMANESCE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
A ação versa sobre a solicitação de fornecimento de 120 (cento e vinte) fraldas geriátricas descartáveis mensais em favor da parte autora, a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, uma vez que não consegue custeá-las.

2.
A sentença guerreada julgou procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la. Em seu recurso, o município apresenta o argumento central de ocorrência de fato superveniente, qual seja, a edição da Portaria GM/MS nº 6.613, de 13 de fevereiro de 2025, a qual passou a garantir a gratuidade total das fraldas geriátricas no âmbito do Programa Farmácia Popular.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3
. A questão central a ser dirimida consiste em definir se a edição da Portaria GM/MS nº 6.613/2025, ao estabelecer o fornecimento gratuito de fraldas geriátricas pelo Programa Farmácia Popular, afasta a responsabilidade do ente municipal e retira o interesse de agir da parte autora na manutenção de sua condenação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A sentença objurgada não merece reparos. Sabe que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, o que confere ao cidadão a faculdade de pleitear o cumprimento dessa obrigação de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

5.
O fato superveniente apresentado pela parte ré (edição da Portaria GM/MS nº 6.613/2025) não tem o condão de afastar a responsabilidade do município nem de retirar o interesse de agir da parte autora. A solidariedade passiva no polo da obrigação de saúde é uma garantia constitucional estabelecida em favor do cidadão, visando facilitar e assegurar o acesso à saúde, e não pode ser suplantada por normas de organização administrativa ou pela criação de novos programas. Dessa forma, está presente o interesse de agir da autora.

6.
Além disso, a existência de um título executivo judicial confere à autora uma segurança jurídica e uma coercibilidade que a via administrativa, sujeita a instabilidades, como falta de estoque, entraves burocráticos ou mesmo futuras alterações no programa, não oferece. A tutela jurisdicional continua sendo útil e necessária para garantir o fornecimento contínuo e ininterrupto do insumo essencial à sua dignidade.

7.
Destaca-se, ainda, que a descentralização e a hierarquização do SUS são normas de organização interna da Administração Pública que não podem ser opostas ao cidadão para eximir um dos entes de sua responsabilidade constitucional. A parte ré, se entender que está arcando com um ônus que compete à União, deve buscar o devido ressarcimento na via administrativa ou judicial apropriada, sem que isso obste o cumprimento de sua obrigação perante a autora. Assim, considerando o laudo médico apresentado pela parte autora, o qual comprova a necessidade de 120 fraldas por mês, mantém-se a sentença proferida pelo Juízo de origem.

8.
Desse modo, tem-se que a existência do programa federal opera como uma alternativa, e não como uma excludente da responsabilidade municipal.

IV. DISPOSITIVO
9.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
,
mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, ou não havendo condenação, do valor corrigido da causa,
os quais deverão ser revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)